Tribunal: TJSP
Processo: 2375958-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Arresto cautelar de bens da agravada. Indeferimento do pedido. Desatendimento dos requisitos necessários para concessão da medida requerida, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC. Inexistência de indícios de insolvência dos executados, dilapidação ou ocultação patrimonial. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Arresto cautelar de bens da agravada. Indeferimento do pedido. Desatendimento dos requisitos necessários para concessão da medida requerida, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC. Inexistência de indícios de insolvência dos executados, dilapidação ou ocultação patrimonial. Decisão mantida no ponto.

Suspensão da Execução. Descabimento. A previsão de suspensão prevista no art. 134, § 3o, do CPC, aplica-se apenas às partes diretamente envolvidas no incidente. Ausência de impedimento para prosseguimento da execução em relação aos devedores originais. Decisão reformada no ponto.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.